Tribunal: TJMT
Processo: 0000837-65.2020.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000837-65.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO BORGES LEAO JUNIOR EIRELI - CNPJ: 28.392.482/0001-91 (APELADO), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR registrado(a) civilmente como RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR registrado(a) civilmente como RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (APELADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

REDECARD S/A
.

APELADO(S):

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR EIRELI
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que a condenou a restituir à parte apelada o valor de R$ 76.737,58, referente à retenção de valores e rescisão unilateral do contrato por suspeita de fraude não comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é a legalidade da retenção de valores sob a alegação de suspeita de fraude e a rescisão unilateral do contrato por parte da
instituição de pagamentos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não houve comprovação nos autos de que a retenção dos valores tenha sido motivada por fraude, conforme alegado pela apelante. Não foram apresentadas provas suficientes de que a empresa apelada tenha cometido qualquer irregularidade que justificasse a retenção.

A rescisão unilateral do contrato pela apelante, sem comprovação de conduta ilícita por parte da apelada, configura conduta ilegal, gerando o dever de restituição dos valores indevidamente retidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A retenção de valores e a rescisão unilateral de contrato sem comprovação de fraude configuram conduta ilícita, gerando o dever de restituição à parte prejudicada."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 884 (enriquecimento ilícito).

Código de Processo Civil, art. 373, II (ônus da prova).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível no 1020797-44.2018.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 08/11/2022, pub. 30/11/2022.

TJ-MT
, Apelação Cível no
10015921120218110013,
Rel.

Desa.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado
,

j.
05/10/2022,
pub.
10/10/2022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais,
condenando a parte apelante
a restituir o importe de R$76.737,58 (setenta e seis mil, setecentos e trinta e sete reais, cinquenta e oito centavos)
a parte apelada
,
em razão da retenção e
rescisão unilateral do contrato, por suposta fraude
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da juntada de novas provas

2. Do segredo de Justiça – Necessidade de tramitação em caráter confidencial.

3.
Da
regularidade da conduta da credenciadora e das evidências claras no sentido da fraude praticada pelo estabelecimento autor
.

4
. Da
conduta suspeita do toma
dor
do serviço que originou o pagamento reclamado nos autos
.

5
. Da
inexistência de dano material
.

6
.
Da restituição pela SELIC
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 234729200), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
REDECARD S/A.

APELADO(S):
RICARDO BORGES LEAO JUNIOR EIRELI.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelante a restituir o importe de R$76.737,58 (setenta e seis mil, setecentos e trinta e sete reais, cinquenta e oito centavos) a parte apelada, em razão da retenção e rescisão unilateral do contrato, por suposta fraude.

1.
Da juntada de novas provas

De acordo com o art. 435 do CPC, admite-se a juntada posterior de documentos e, excepcionalmente, de documentos antigos quanto estes se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o momento oportuno para a sua apresentação, impondo-se à parte interessada comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. O que não restou comprovados nos autos,
motivo pelo qual rejeito a tese recursal aventada
.

2. Do segredo de Justiça – Necessidade de tramitação em caráter confidencial.

Pleiteia o apelante a decretação do segredo de justiça
, em razão da juntada dos antecedentes criminais de
pessoa ligada ao processo.
Contudo,
verifica-se que o referido documento não se trata de documento sigiloso, motivo pelo qual
, indefiro o presente pleito.

O sigilo processual é uma medida exce
pcional e deve ser aplicado apenas quando estritamente necessário para proteger a intimidade dos envolvidos ou quando o interesse público justifica a restrição à publicidade
.

3
. Da conduta ilícita da parte apelada.

A apelante sustenta
que realizou o bloqueio, bem como, a retenção de valores, devido a suspeita de fraude. Assevera em peça recursal que “
foi constatado e comprovado nestes autos que existe vínculo entre o portador do cartão utilizado para pagamento do serviço e o dono da empresa que prestou o serviço
.
Concluímos que houve uma tentativa frustrada de aplicação do golpe chamado AUTO-FRAUDE ou Golpe do Desacordo Comercial, o que deixou de ser observado na sentença vergastada.
”.

Importa trazer à baila
a conceituação dada pelo
Serasa
Experian
a respeito da
“
autofraude
”
:

No caso da
autofraude
, uma pessoa mal-intencionada usa as próprias informações para fazer uma transação legítima e, em seguida, liga para o banco ou estabelecimento alegando não reconhecer aquela compra.

O aludido tipo de golpe é comum no ambiente do e-commerce, pois, o fraudador se beneficia da morosidade na transmissão de informação dentro processo de pagamento e envio do produto “adquirido”
, pois,
o fraudador
pretende receber o produto e ter o valor ressarcido, enriquecendo-se ilicitamente
.

In
casu
, devido a suposta existência de vínculo entre as partes,
não se vislumbra
tal
possibilidade
,
devido

à
natureza do serviço prestado pela parte apelada, construção
.

Logo, não restou comprovada a fundada suspeita de fraude
,
bem como, não há discrepância nas movimentações financeiras que
corroborem
com a consequente retenção de valores
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – BLOQUEIO DE SALDO DE CONTA CORRENTE – FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – DEMORA EXCESSIVA NO ATENDIMENTO À CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É lícito o bloqueio preventivo de transações e movimentação de conta bancária, desde que temporário e em razão de fundada suspeita de fraude.
2. Segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “é fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada” (TJMT - 4a Câmara de Direito Privado - RAC 1007308-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 25/11/2020).

(TJ-MT 10207974420188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Ademais
, a parte apelante não apenas reteve
valores, mas também operou a rescisão unilateral
do contrato, conforme
e-mail juntado aos autos em ID. 234729152 – pág. 75, senão vejamos:

“Olá
Ricardo, boa noite!

Foram constatadas irregularidades nas transações e/ou dados cadastrais inconsistentes e por este motivo o
seu contrato foi rescindido no dia 12/12/2019
, conforme previsto no Contrato de Credenciamento.

As transações efetuadas serão confirmadas com os Bancos Emissores que têm o prazo de até 120 dias para responder à Rede. Após esse prazo, as transações que forem consideradas irregulares, serão creditadas em seu domicílio bancário.

Em caso de dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

A.M

Atendimento Digital Rede”.

(grifo nosso)

Desse modo, a conduta perpetrada pela
empresa apelada configura enriquecimento ilícito
, conforme dispõe o art. 884 do Código Civil
, eis que, retém valores
indevidamente.

Uma vez demonstrada a realização de vendas por meio de máquinas de cartão fornecidas pela empresa demandada
, não há falar em retenção dos valores das transações sob a justificativa de que havia suspeita fraude, pois não restou comprovada
a culpa da empresa
apelada
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso
I
I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante dessas considerações, rejeito o presente pleito recursal,
mantendo
a r. sentença.

4
. Da conduta suspeita do tomador do serviço que originou o pagamento reclamado nos autos.

Argumenta
a instituição de pagamentos apelante que existe a
probabilidade
de conduta fraudulenta dos envolvidos na operação discutida nos autos
, devido a existência de
maus antecedentes do cliente da parte apelada
.

Imperioso destacar, que pelas regras de experiência comum,
não
é
crível que o comerciante
busque a ficha
de antecedentes
crimina
is
do
s
cliente
s
para fechar negócio,
o que se busca
costumeiramente é apenas
o histórico
de crédito do consumidor
.

Outrossim, consta em ID. 234729156 – pág.15-18
a fatura do consumidor, demonstrando que efetivamente realizou os pagamentos a parte apelada, desmitificando a
tese de existência de fraude.

5. Da restituição pela SELIC.

Em caso de manutenção da condenação,
aduz a apelante que seja alterado o
índice de correção monetária
para que utilize a taxa SELIC.

É cediço que a
SELIC não constitui um índice de correção monetária, mas sim a taxa básica de juros, sendo empregada como indicador de controle da economia. Por conseguinte, revela-se apropriada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, visto que, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELANTE: BANCO SAFRA S. A APELADO: MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício de aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para sua redução.
A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC
).-

(TJ-MT 10015921120218110013 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)
(grifo nosso).

Ademais,
tenho que também não assiste razão ao apelante.

Isso porque, a utilização da taxa SELIC para atualização do quantum indenizatório não é juridicamente segura, pois além de poder ser alterada unilateralmente pelo COPOM, que por sua vez, pode delegar o poder ao Presidente do Banco Central, não permite o conhecimento prévio dos juros, razão pela qual devem ser mantidos os índices da CGJ, conforme fixado na sentença de primeiro grau.

Diante
dessas considerações, rejeito o pleito recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
para o importe de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
da condenação
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024